Tribunal: TJBA
Processo: 8003405-76.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003405-76.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: LUIZ ALVES MONTEIRO

Advogado(s)
:
LYVIA SANTANA ALVES MONTEIRO, JULIANA FERNANDES SANTANA CONI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. VERBA FIXADA NO TETO LEGAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO RÉU E ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado proposta pelo autor em face de entidade fechada de previdência complementar.

2. Sentença julgou procedente o pedido para determinar a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA a partir de março de 2020.

3. Recurso de apelação interposto pela ré foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

4. Embargos de declaração opostos pela ré alegando omissão quanto à aplicação da legislação especial das entidades fechadas de previdência complementar e ao princípio da especialidade das normas.

5. Embargos de declaração também opostos pelo autor sustentando omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão quanto à incidência da legislação especial aplicável às entidades fechadas de previdência complementar; (ii) saber se houve omissão quanto à análise dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. A alegada omissão quanto à legislação previdenciária especial não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a natureza jurídica da entidade e consignou a possibilidade de revisão contratual com fundamento nos arts. 317 e 478 a 480 do Código Civil, diante da configuração de onerosidade excessiva superveniente.

9. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial consolidado.

10. Quanto aos embargos do autor, verifica-se omissão no acórdão acerca dos honorários recursais, cuja análise é obrigatória nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

11. Contudo, a sentença fixou honorários no patamar máximo de 20% sobre o valor da causa, limite previsto no art. 85, § 2º, do CPC, razão pela qual não é possível majoração adicional em grau recursal.

12. Impõe-se, portanto, apenas o pronunciamento expresso sobre a incidência da verba recursal, sem majoração, em respeito ao teto legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Embargos de declaração do réu conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos, apenas para sanar omissão quanto aos honorários recursais, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito do julgado, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Tese de julgamento: “Ainda que os honorários tenham sido fixados no teto legal na sentença, o tribunal deve manifestar-se sobre a incidência dos honorários recursais, sem majoração quando já atingido o limite previsto no art. 85 do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003405-76.2022.8.05.0112
, em que figuram como apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como apelada
LUIZ ALVES MONTEIRO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração do réu e acolher os embargos de declaração do autor

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 04 de março de 2026.